Tribunal: TJBA
Processo: 8000382-98.2020.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000382-98.2020.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JANIVALDO BOMFIM DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ANDRADE ALMEIDA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONTRATO EXISTENTE NOS AUTOS. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS APLICADA. ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA NO PERÍODO DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
ACÓRDÃO
MANTIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação nº 8000382-98.2020.805.0078, em que é embargante,
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS,

e embargado,
JANIVALDO BOMFIM DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em não acolher os embargos,
pelas razões a seguir expendidas.